Tribunal: TJDFT
Processo: 0746540-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 do CPC, é vedado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. A impenhorabilidade do bem de família, ainda que matéria de ordem pública, não afasta a exigência de legitimidade ativa, sendo defesa que deve ser arguida pelo titular do direito ou por quem detenha interesse jurídico direto.
3. A indivisibilidade física do imóvel não impede a penhora da fração ideal pertencente ao devedor, assegurado ao coproprietário não devedor o direito de preferência na arrematação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A discussão sobre a penhora da meação já foi objeto de impugnações anteriores, operando-se a preclusão consumativa.
5. Nos termos do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990, a impenhorabilidade não se aplica às execuções fundadas em fiança locatícia, entendimento pacificado pelo STJ.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados. Decisão unânime.